Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFERTA DE BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA DIÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O réu/apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso quanto a esse tópico.

2. A inovação recursal caracteriza-se pela formulação de novos argumentos não trazidos e/ou discutidos na 1a instância o que não se verifica no caso. Portanto, não há que se falar em inovação recursal pela inserção de documento inédito no corpo da apelação não juntando anteriormente, pois a juntada de documento novo deve ser objeto de exame à luz do art. 435 do CPC.

3. O caput do art. 1.010 do Código de Processo Civil evidencia a clara necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam devidamente fundamentados na apelação. 3.1. In casu, da mera leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.

4. A controvérsia cinge-se a avaliar se houve a oferta de bolsa integral de estudos ou a contratação do serviço denominado “Programa de Diluição Solidária (DIS)” pelos autores, para possibilitar o exame da regularidade da cobrança de valores, da multa diária e indenização por dano moral.

5. Evidencia-se a ausência de impugnação específica à prova da concessão de bolsa de estudos integral aos autores, tornando incontroversos os fatos narrados, além de não ter demonstrado eventual renúncia, pelos autores, ao benefício concedido. 5.1. No caso, é coerente, pois, concluir que os autores não optariam pelo aludido Programa de Diluição Solidária (DIS) para pagamento do curso em detrimento da isenção conferida pela bolsa de estudos. Configurada, portanto, a falha na prestação de serviços, porquanto o réu deixou de atuar de acordo com sua oferta de bolsas de estudos integrais, ferindo a justa expectativa nutrida pelos autores, e indevida a cobrança de valores pelos cursos oferecidos.

6. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo resultado danoso é presumido (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

7. Para a quantificação do dano, objeto de irresignação, por ambas as partes, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor fixado de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor), afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.

8. Recurso interposto pelos autores conhecido e interposto pelo réu, conhecido, em parte o interposto pelo réu, e ambos desprovidos.